Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-76.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001404-76.2021.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF, STJ E TJBA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, INCLUÍDAS AS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE E EXCLUÍDAS AS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Cuida-se de Apelação (ID. 58768957) interposta por MUNICIPIO DE IPIAU contra a sentença (ID. 58768955) proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais - Comarca de Ipiaú/BA que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos. 2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo a quo em condenar o MUNICIPIO DE IPIAU ao pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada à parte Autora aposentada. 3. A Licença Prêmio é um direito adquirido aos servidores públicos efetivos, que ao completar cinco anos de exercício, tem como benefício três meses de licença remunerada, a título de prêmio por assiduidade, nos termos do art. 100 da Lei Municipal 1.856/2007 (ID. 58768937). 4. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelada ingressou nos quadros do Município de Ipiaú em 03/08/1995 (ID. 58768933), e exonerada em 04/11/2021 (ID. 58768934), de modo que, em razão do tempo de serviço público prestado, fazia jus ao gozo de 8 (oito) licenças-prêmio, quando na ativa, nos termos da declaração expedida pelo Setor Pessoal do ente municipal (ID. 58768936). 5. No que concerne a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, a jurisprudência aceita, inclusive entendimento fixado no tema 635 do STF, uma vez que a licença-prêmio é um direito do servidor previsto em lei e, na hipótese de não ser usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. PRECEDENTES 6. A respeito da base de cálculo a ser adotada, deve ser adotada a última remuneração do servidor, composta por parcelas referentes ao vencimento decorrente do cargo, acrescidas das vantagens pecuniárias de caráter permanentes, excluídas apenas parcelas eventuais e indenizatórias, nos termos do art. 41 e § 1º da citada lei municipal. PRECEDENTES 7. Por fim, majoro a verba sucumbencial em 5% sobre o valor fixado pelo juízo a quo, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a base de cálculo da sentença de primeiro grau. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001404-76.2021.8.05.0105, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE IPIAU e Apelado CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, e, em reexame necessário, fazer constar da sentença que a base de cálculo deverá ser fixada de acordo com a última remuneração percebida, inclusive considerando as vantagens de caráter permanente — a exemplo de abono-permanência, 13º salário, adicional de férias, saúde suplementar e auxílio-alimentação — excluídas apenas as vantagens de caráter transitório/eventual e de cunho indenizatório, mantendo o decisum nos demais termos, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR32)